Tribunal: TJDFT
Processo: 0743274-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE REITERAÇÃO NO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cujas penas máximas são superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, especialmente porque essa já é a segunda vez que o paciente é preso por envolvimento com o tráfico em menos de dois meses, tendo sido conduzido recentemente (18/08/2023), o que é fortalecido também pelos seus incidentes penais.
4. As medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para o presente caso, pois mesmo tendo outros incidentes e tendo sido preso em flagrante delito há menos de dois meses, voltou a delinquir no mesmo delito de tráfico de entorpecentes, o que denota persistência de sua vontade criminosa, tornando temerária sua liberdade, ainda que cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.